Tribunal: TJDFT
Processo: 0719787-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719787-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS TAVARES RODRIGUES APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Despacho Trata-se de apelação cível interposta por Thais Tavares Rodrigues contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer, revogou a decisão que deferiu a tutela de urgência à autora, ora apelante, e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID no 13814238, págs. 1-5). Em seu recurso (ID no 13814246), a apelante pugna pela concessão de efeito suspensivo para manter os efeitos da tutela de urgência outrora deferida, no que tange à obrigação de a apelada custear o seu tratamento de saúde. Todavia, considerando que o relatório médico juntado à petição inicial indica que o tratamento deveria ocorrer pelo prazo de 6 (seis) meses, iniciando em 4 de abril de 2019, conforme ID no 13814204, pág. 3, intime-se a apelante, Thais Tavares Rodrigues, para esclarecer a necessidade e qual seria o efeito prático da suspensão pleiteada. Na mesma oportunidade, deverá informar por qual período efetivamente o tratamento foi realizado. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro